Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-62.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. CERIMÔNIA DE CASAMENTO. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 com a finalidade de reparação pelos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36091806 e 36091807). Contrarrazões apresentadas (ID 36091812).
3. Em suas razões recursais arguiu preliminar de litispendência, posto que tramitou ação idêntica perante o Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, sob o número 0701743-43.2021.8.07.0019, com as mesmas partes (ajuizada pela esposa do autor em face da requerida), o mesmo objeto e causa de pedir. Arguiu ocorrência da coisa julgada, uma vez que o objeto de discussão neste processo já foi objeto de sentença transitada em julgado nos autos retromencionados, inclusive, havendo conexão entre este feito e processo ajuizado pela esposa do autor, devendo ambos serem reunidos para decisão conjunta. Defende que o valor fixado a título de danos morais viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não enriquecimento sem causa. Por fim, requer o acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, condenando-se ao final o recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé.
4. No que concerne as preliminares de litispendência e coisa julgada, observo que em relação ao dano moral cada um dos noivos é titular do direito, sendo lícito ajuizarem ações distintas, ante a ausência de hipótese legal de litisconsórcio necessário. Rejeitadas as preliminares.
5. O artigo 55 do CPC preconiza que se reputam conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, e o seu §1o estabelece que os processos de ações conexas serão reunidos em decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. No caso, conforme, inclusive, afirmado pelo próprio recorrente, o processo 0701743-43.2021.8.07.0019 já foi sentenciado, com trânsito em julgado. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em análise as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. À luz do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a concessionária de serviços públicos responde, objetivamente, pelos danos causados aos consumidores.
8. Cuidando-se de prestação de serviço de distribuição de energia elétrica, a concessionária só se libera da obrigação de indenizar derivada da descontinuidade do serviço se comprovar a ocorrência de qualquer das causas excludentes de responsabilidade previstas na lei e, não sendo comprovada nenhuma das excludentes de sua responsabilidade, deve reparar os danos causados.
9. A genérica argumentação apresentada pela recorrente é insuficiente a ilidir sua responsabilidade, sendo certo que o conjunto probatório apresentado indica a existência do nexo causal entre a falha no serviço prestado e os danos experimentados pelo autor, consoante bem decidido pela magistrada sentenciante.
10. Reconheço que a realização da cerimônia de casamento a luz de velas e lanternas, bem como com o auxílio de faróis de carros que foram direcionados para o interior da Capela, ante a interrupção de fornecimento de energia elétrica, sequer reparada pela ré em tempo hábil, causou transtornos e frustações que, à evidência, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.
11. Patente o direito do autor à reparação, cabe manifestação acerca do montante fixado, devendo este obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, coadunando-se com as finalidades sancionatória, protetiva, preventiva e compensatória do dano moral.
12. Ante a natureza subjetiva que circunda a fixação dos danos morais, deve ser realizada a análise concomitante dos fatores que contribuem decisivamente para que o arbitramento ocorra de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa. São eles: a gravidade da situação e repercussão do agravo, o nível de reprovação do ato culposo e a capacidade econômica do agente lesante e da vítima.
13. Considerados os parâmetros acima explicitados, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
14. As Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.
15. Quanto à litigância de má fé, para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80 do CPC, necessário a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos com o objetivo de se beneficiar de eventual condenação ou para causar danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso.
16. Por fim, o prequestionamento genérico de todos os dispositivos legais não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte ré, mormente porque foram analisadas todas as questões que o Julgador entendeu pertinentes para solucionar a controvérsia.
17. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.
18. Custas pagas. Condenada a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.